Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011960-89.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: RICARDO LUIS DE ANDRADE
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por RICARDO LUIS DE ANDRADE, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Lucas do Rio Verde, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Determinada a intimação do Senhor Secretário de Estado da Casa Civil para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 113846497.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação do Exequente (n. 5.819/2021), no Diário Oficial n. 28.140, de 9 de dezembro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.